Tribunal: TJSP
Processo: 2106270-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Cumprimento de sentença – Monitória – Insurgência da agravante contra o fato de que a decisão recorrida foi "direcionada à pessoa do sócio, sem ter ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica", que não deve prevalecer – Empresa executada, ora agravante, que, além de microempresa, é firma individual, motivo pelo qual a responsabilidade decorrente de obrigações por ela assumidas recai

Ementa:
Cumprimento de sentença – Monitória – Insurgência da agravante contra o fato de que a decisão recorrida foi "direcionada à pessoa do sócio, sem ter ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica", que não deve prevalecer – Empresa executada, ora agravante, que, além de microempresa, é firma individual, motivo pelo qual a responsabilidade decorrente de obrigações por ela assumidas recai sobre o patrimônio individual de seu titular – Possibilidade de o titular da microempresa individual integrar o polo passivo da execução, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica, visto que ambos se confundem numa só pessoa.

Cumprimento de sentença – Monitória - Medidas coercitivas – Decisão que determinou a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do representante legal da agravante - Art. 139, IV, do atual CPC - Medidas coercitivas que devem respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que devem ser úteis ao fim colimado – Apreensão do passaporte e suspensão da CNH que servem para constranger e punir o titular da agravante, porém, constituem providências inócuas à satisfação do crédito executado – Agravo provido em parte.

Agravo de instrumento – Preliminar de não conhecimento do recurso – Fato de a agravante constar com situação cadastral "baixada" que não lhe retira a capacidade de ingressar com o presente recurso – Ação que foi ajuizada em face da agravante enquanto estava ativa, não havendo óbice à interposição de recurso por ela – Agravante que, de qualquer maneira, na qualidade de microempresa individual, confunde-se com a pessoa de seu titular, o qual foi atingido pela decisão hostilizada – Inviabilidade da extinção do "agravo de instrumento sem resolver o mérito" – Preliminar rejeitada.